Tribunal: TJSP
Processo: 2234576-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Crédito Rural
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido dos executados de redução da penhora em relação a um dos imóveis penhorados – Acórdão que a mantém – Alegação de erro material em suposta inexistência de avaliação dos bens – Vício inexistente – A anterior avaliação por oficial de justiça invocada nestes embargos está superada diante da impugnação

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido dos executados de redução da penhora em relação a um dos imóveis penhorados – Acórdão que a mantém – Alegação de erro material em suposta inexistência de avaliação dos bens – Vício inexistente – A anterior avaliação por oficial de justiça invocada nestes embargos está superada diante da impugnação apresentada pelos próprios embargantes, tanto que o juízo "a quo", após regularização das penhoras quanto às partes ideais dos executados, determinou nova avaliação, que ora pende - Embargos rejeitados.